Tribunal: TJDFT
Processo: 0018162-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018162-15.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: JOÃO CLÁUDIO DE LUCA JÚNIOR, HOTUSA - HOTÉIS &amp; RESORTS LTDA AGRAVADOS:ADONIRO ULISSES MACHADO DE SÁ, BORGES NETTO EMPREENDIMENTOS SS, CAROLINA DEMARTINI DE ALBUQUERQUE, CRISTIANO FERREIRA CASTRO, DANIELA MACHADO DA COSTA DE SOUZA, GERALDO NUNES SOBRINHO, IVAN DE FARIA MALHEIROS, JOSE ELISEU BONILLA, JOSE JERONIMO MOSCARDO DE SOUZA, JOSE PAULO FILGUEIRA NETO, LEANDRO TORE DE CASTRO, LIANA DO REGO MOTTA VELOSO, MARIA ALICE DE PODESTA NAVARRO MAMEDE, MARIA HELENA FERNANDES REZENDE, MARIA OLIVIA OLIVEIRA LAWINSKY, MAURICIO COURI RIBEIRO, N T INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, PAULO AFONSO COSTA ZUBA, RENATO FIACADORI, RICARDO MORISHITA WADA, ROBERTO CARDOSO MACHADO, ROBERTO EUSTAQUIO RABELO, RODRIGUES E RODRIGUES ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA., SILVIO PERINI ZAMBONI, SYLVIO PETRUS JUNIOR, TELMA CRISTINA IKEDA GONDO, WAGNER ZANI SENA DESPACHO HOTUSA HOTÉIS E RESORTS LTDA e JOÃO CLÁUDIO DE LUCA JÚNIOR se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026